Tribunal: STF
Processo: Rcl 70430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rádio Bandnews FM do Rio de Janeiro S.A., em face de decisão proferida pela Décima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0170226-64.2022.8.19.0001, por alegada ofensa ao entendimento firmado na ADPF 130 e nas ADIs 6792 e 7055.



    Narra a reclamante que:



    “Cuida-se de ação de reparação de danos morais proposta pela parte contrária em face da Rádio BandNews FM do Rio de Janeiro S.A., Rodolfo Siuffo Schneider, Christiano Pinho dos Santos Machado, Carlos Alberto Milhomens Briggs Junior e Google Brasil Internet Ltda., por meio da qual se requereu, em sede de tutela de evidência, a exclusão do conteúdo denominado “BandNews 1ª Edição, com Rodolfo Schneider, 28/04/2022, da plataforma YouTube.com”, sob pena de multa diária no valor de mil reais, em caso de descumprimento. A parte adversa postulou, ainda, no mérito, (i) a confirmação da tutela de evidência e (ii) a condenação da parte ré no pagamento de indenização por danos morais a ser arbitrada pelo douto juízo de origem. 



    A questão central deste caso envolve trechos do programa “BandNews Rio 1ª Edição”, exibidos no dia 28/04/2022, em que jornalistas do programa, veiculado pela ora reclamante, apresentaram uma notícia e teceram comentários a respeito da possível morosidade do Poder Judiciário fluminense para apreciar o pedido de prisão temporária requerido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em desfavor de um homem acusado de estupro de vulnerável. 



    Cabe relatar, nesse ponto, que o pedido de prisão temporária foi apresentado pela autoridade policial em 31/12/2021. No entanto, a sua análise, devido à instauração de conflito negativo de competência, ficou pendente até o dia 10/05/2022, quando o referido incidente (conflito de competência) foi finalmente decidido pelo Desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, que constitui a parte contrária nesta reclamação. Isso significa que o conflito de competência em questão ficou de 09/03/2022 (data da distribuição ao gabinete do Desembargador) até 10/05/2022 aguardando análise. 



    Esse período em que o processo aguardou a apreciação pelo Desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento foi objeto de relato na reportagem veiculada pela ora postulante, na qual os jornalistas comentaram a demora de mais de quatro meses, por parte do Poder Judiciário, em dar uma solução ao pedido de prisão apresentado pela Polícia Civil em um caso tão relevante, de elevada comoção social e de grande impacto para a vítima. 



    Tais fatos motivaram a propositura da demanda judicial em questão, eis que o Desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento se sentiu ofendido com as críticas a ele dirigidas, identificou uma suposta ocorrência de violação aos seus direitos de personalidade. 



    O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda em causa, tendo consignado que “não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narra fatos verídicos ou verossímeis, ainda que apresentando opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se tratar de figura pública que exerça atividade tipicamente estatal, gerindo interesses da coletividade, e que se refira a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada. Tampouco caracteriza-se hipótese de responsabilidade civil a crítica à demora processual percebida pela população.” 



    Inconformada com o referido ato decisório, a parte adversa interpôs recurso de apelação, insistindo nos mesmos fundamentos deduzidos na inicial e postulando a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na causa. No exame do referido recurso de apelação, a C. Câmara Julgadora no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao pleito da parte adversa, para condenar a ora reclamante e os demais réus no pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 40 mil, determinando, ainda, a retirada do vídeo da reportagem da plataforma digital por parte do Google Brasil Internet Ltda. [...] 



    Pretendendo prequestionar a matéria jurídica que emerge da controvérsia, a ora peticionária opôs embargos declaratórios perante a Corte fluminense, que ainda aguardam exame. 



    De outro lado, vislumbrando a ocorrência de desrespeito à autoridade das decisões proferidas no âmbito dessa C. Corte judiciária no exame da ADPF 130/DF, da ADI 6.792/DF e da ADI 7.055/DF, a parte ora postulante ajuíza a presente reclamação.”



    Aduz que, conquanto contundentes as críticas feitas pelos jornalistas na reportagem que ensejou a fixação de indenização por danos morais, a situação revela ofensa à orientação da ADPF 130, uma vez que, no caso, os “comentários foram direcionados a uma pessoa pública, cuja margem de tolerância deveria ser muito maior do que aquela demonstrada no presente caso, especialmente por se tratar de um magistrado experiente” (eDoc 1, p. 16). 



    Sustenta, igualmente, que, nas ADIs 6792 e 7055, a Suprema Corte “firmou posição de claro repúdio ao assédio judicial contra jornalistas,e, mais que isso, reiterou, de forma bastante contundente, a sua compreensão jurisdicional a respeito dos amplos contornos constitucionais da liberdade de imprensa, especialmente quando se tratar de pessoas públicas ou de assuntos de interesse social. Em tais situações, a responsabilidade civil do jornalista somente se fará presente quando houver dolo ou culpa grave” (eDoc 1, p. 21). 



    Pelo ângulo da pertinência estrita entre paradigma e paragonado, acrescenta:



    “Trata-se, aqui, de um Desembargador a quem foi distribuído um caso judicial de elevada importância e com forte clamor social. Cuidava-se de uma situação envolvendo estupro de vulnerável, com pedido de prisão do acusado. Os fatos tornaram-se públicos, compreensivelmente. 



    Diante desse contexto, os jornalistas que trataram do episódio veicularam críticas contundentes em face do referido Desembargador e do próprio Poder Judiciário de forma geral. Tratou-se de manifestações duras, é verdade, mas em nenhum momento houve uma situação de violação à honra objetiva ou a apresentação de inverdades. Ocorreram, apenas, críticas severas, porém dentro do escopo de proteção à liberdade de imprensa estabelecido pela Constituição da República e pela orientação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Relembre-se que, especificamente na dimensão das ADIs 6.792/DF e 7.055/DF, (i) ocorreu um episódio de interesse social, (ii) tratou-se de uma situação envolvendo pessoa pública, (iii) foram feitas críticas pelos jornalistas responsáveis, (iv) não foram apresentadas inverdades e (v) não houve dolo ou culpa grave, especialmente diante da relevância da situação e do teor dos comentários realizados” (eDoc 1, pp. 22-23).



    Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender o processo subjacente e, no mérito, pede seja cassada a decisão reclamada.



    Em despacho de 30.09.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6).



    As informações foram prestadas (eDoc 14).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 17).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 24):



    "RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.



    - Parecer pela improcedência da reclamação."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    No caso dos autos, o acórdão reclamado reconheceu que a demanda excedeu os limites do direito de informar (eDoc 6, p. 13-18):



    “No contexto da notícia os jornalistas informam que o caso estava sem solução há quatro meses pelo Poder Judiciário e que se encontrava para decisão com o apelante por pelo menos 30 dias, imputando a ele a omissão, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo a celeridade do magistrado para conceder foro para Político Federal, dando indícios que proferiria decisões com prioridades para alguns, o que, consequentemente, seria atuar em desrespeito ao princípio da impessoalidade na administração pública. (minuto 59 e seguintes).



    Observa-se que, os jornalistas em questão antes de noticiar o fato não procuram apurar os motivos que levaram a ocorrer o atraso para a prolação da decisão, motivos esses de ordem técnica processual e que transcendiam a atuação do apelante, sendo que um dos jornalistas chegou a dizer que estava “se lixando” para essa questão, dando cunho sensacionalista a notícia, ainda mais quando afirma que o recorrente teria o apoio de até vinte assessores para proferir decisões judiciais.



    Assim sendo, o que chegou para o público ouvinte, leigo em questões jurídicas, não foi apenas a notícia, mas de que o processo estava “no colo” do apelante e que sua atuação profissional era morosa e com prioridades para certas figuras públicas, e proferidas com o apoio de até vinte servidores públicos, o que não condiz com a verdade dos fatos.



    Dessa forma, a crítica pode até existir quanto ao trâmite legal imposto pelo Poder Legislativo, entretanto não se mostra razoável a crítica ao apelante, que se frisa atuou para evitar futuras nulidades e que são aptas a gerar a prescrição do crime, o que não é querido pela sociedade e muito menos pela vítima.



    Logo, as qualificações e supostas benesses conferidas ao apelante extraídas da fala do apelado âncora do programa não guardam simetria com a alegação de induzimento ao erro praticado pela Assessoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e nem com a narrativa no sentido de que foram diligentes na apuração dos fatos.



    Tanto é verdade que no programa do dia posterior aos fatos voltaram ao tema, esclarecem a dinâmica do ocorrido e reconheceram que desconheciam os procedimentos até então adotados por aqueles que aturaram no feito, conforme se observa no index 22 e 23.



    Com efeito, não agiram os jornalistas com o mínimo de cautela quanto a comunicação dos fatos, até porque era do conhecimento deles que o processo se encontrava em segredo de justiça, donde o acesso à informação era limitado o que demandaria um cuidado ainda maior no passar da informação.



    Os apelados sustentam que não são obrigados a realizarem apuração prévia dos fatos antes de noticiá-los ao público em geral, pois configuraria responsabilidade objetiva.



    Ocorre que a teoria do abuso do direito não pressupõe culpa, mas apura o desvio de finalidade a partir do ato praticado. Dessa forma, não se trata apenas de incorreções nas informações, mas das qualificações negativas imputadas ao apelante.



    Nesse contexto, uma coisa é dar a notícia outra totalmente distinta é como se dá essa mesma notícia.



    Ademais, a liberdade de expressão não encontra limites tão somente nos direitos da personalidade, mas no compromisso com a verdade. 



    Portanto, resta incontroverso nos autos que o apelante não se omitiu, não atua em favorecimento de terceiros, assim como não é assessorado por até vinte servidores públicos e por fim não colocou o processo no colo, conforme afirmado pelos jornalistas.



    Note-se que, a negligência com a verdade no atuar do apelante configura abuso do direito de informar e violação a função social da atividade informativa que atua no sentido de impedir a propagação das combatidas “fake News.”



    É cediço que o c. STJ possui posicionamento no sentido de não se exigir prova inequívoca da veracidade dos fatos objeto da reportagem, o que poderia abarcar informações não totalmente precisas, todavia o que está em jogo não é o objeto da reportagem em si, mas a inveracidade das qualificações e conduções dos processos judiciais atrelados ao apelante. 



    (...)



    Destarte, como dito, não se discute, em princípio, as imprecisões da notícia, mas as qualificações negativas e o sensacionalismo da reportagem, observado no caso concreto, o que impõe a reparação por danos morais devendo os apelados responderem solidariamente pela indenização.



    Note-se que para o julgador estabelecer de forma adequada, proporcional e razoável os danos comprovados, por não existir uma fórmula objetiva para tanto, deve levar em conta os aspectos do caso concreto, grau de culpa e porte financeiro das partes envolvidas na questão.



    Todavia, deve ter o cuidado de quando arbitrar a verba, o valor apurado não se apresentar irrisório a ponto de não punir, não desestimular a conduta lesiva e não compensar o dano sofrido, mas, ao mesmo tempo, não o definir em valores elevados que poderiam levar ao enriquecimento indevido da parte lesada.



    Por outro lado, observa-se que no programa jornalístico veiculado no dia seguinte àquele em que a notícia foi divulgada, os apelados procuram elucidar os fatos e oportunizaram aos envolvidos a possibilidade de se manifestarem, o que minora as consequências da conduta inicialmente praticada.



    Assim sendo, entende-se como razoável e proporcional arbitrar e condenar a primeira, o segundo, o terceiro e quarto réus no pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em solidariedade, o qual atende plenamente à finalidade compensatória (art. 944, caput, do Código Civil), como a extensão do dano, as condições pessoais da vítima; e leva em consideração o critério punitivo, como as condições econômicas e grau de culpabilidade dos apelados (art. 944, § único, contrario sensu, do Código Civil), corrigido monetariamente desde a data deste julgamento e acrescimento do juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.”



    Nada obstante, tem-se que a divulgação, pela imprensa, de episódios de notório interesse público e a crítica à atuação de determinados agentes públicos envolvidos nesses episódios, ainda que em alguma medida ofensivos e que digam respeito à idoneidade da instituição, não exorbita os limites da liberdade de imprensa. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os funcionários públicos e as instituições públicas de um modo geral estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população, além de deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não caracterizará hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística, ainda que em ambiente digital, cujo conteúdo divulgar observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicular opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender" (Rcl 15.243-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11.10.2019)



    É importante consignar que, recentemente, este Tribunal concluiu o julgamento das ADIs 7.055 e 6.792, sobre assédio judicial, fixando a seguinte tese:



    “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa;



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave.”



    Nessa linha de entendimento, sobressai informação extraída da sentença proferida no feito, no sentido de que (eDoc 5, p. 340-341):



    “O diálogo estabelecido entre os jornalistas no programa em comento tinha nítido caráter informacional, despido de conteúdo sensacionalista ouanimus diffamandi. Em que pese os réus tenham efetuado críticas às condutas dos agentes públicos envolvidos, inclusive ao demandante, não vislumbro excesso violador dos direitos da personalidade do autor.



    Os jornalistas, enquanto mero expositores dos fatos, limitaram-se a apresentar suas percepções acerca do complexo sistema processual penal e- segundo a percepção da sociedade em geral- do demorado trâmite das ações penais, mesmo em crimes de acentuada gravidade.



    A compreensão da sociedade, onde se inclui a imprensa, acerca da velocidade de tramitação e de solução das demandas judiciais é, indiscutivelmente, diferente daqueles que atuam cotidianamente nos mais diversos órgãos do Poder Judiciário, o que resta claro da transcrição da reportagem feita às fls. 08/13. Isso, por si só, não torna ilegítima ou ilícita a crítica e os apontamentos efetuados por quem não atua rotineiramente no Sistema de Justiça.



    A despeito da crítica lançada pelos réus, destaca-se que em momento algum se atribuiu ao demandante qualquer qualidade negativa ou atuação ilícita. Criticou-se, repise-se, a demora dos órgãos que compõem o sistema de justiça, o que é compreensível, ao se considerar que a perspectiva de tempo da sociedade é completamente dissociada da realidade do Poder Judiciário, seja em relação à estrutura (já que nenhum magistrado conta com dez ou mais assessores), seja em relação ao tempo do processo, que deve aguardar a distribuição, a autuação e etc., e ainda respeitar o contraditório, a tramitação inerente ao tipo de processo (como a manifestação do suscitado, no conflito de competência), a intervenção do Ministério Público, nas ações penais, além de competir, na fila de conclusão, com outros processos de igual ou maior gravidade. Não há dúvidas de que o conflito de competência tramitou de forma absolutamente célere, para quem atua no Judiciário. Mas, para os leigos que aguardam justiça, o tempo parece desproporcional.”



    Logo, não extraio dos autos demonstração de que o veículo de imprensa tenha atuado com dolo ou culpa grave. Consequentemente, a fundamentação adotada no ato reclamado não se revela proporcional para afastar a liberdade de expressão, ainda que sob alegação de que a matéria jornalística teria abusado do direito de informar, como pontuado nas informações prestadas.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, uma vez que em desarmonia com o que decido pelo STF na APDF 130. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente